Tribunal: TJSP
Processo: 2284703-79.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigos 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, 33, caput (por quatro vezes), e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigos 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, 33, caput (por quatro vezes), e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, pela presença dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, bem como pela inviabilidade da imposição das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do CPP. Hipótese em que os fundamentos são os mesmos da impetração anterior, já julgada e denegada. Reiteração. Inadmissibilidade. Writ não conhecido nesta parte. Excesso de prazo para o término da instrução. Inocorrência. Atraso justificado pelo elevado número de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Alargamento da instrução que não decorre de desídia do douto Magistrado na condução do feito. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem conhecida parcialmente e, nesta parte, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284703-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é impetrante SABRINA
BEATRIZ MONTEIRO CAMPOS e Paciente LEANDRO CORDEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284703-79.2019.8.26.0000 -Voto no 37902
2
VOTO No 37.902 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2284703-79.2019.8.26.0000 - Cerquilho
Impetrante: SABRINA BEATRIZ MONTEIRO CAMPOS
Paciente: LEANDRO CORDEIRO DOS SANTOS
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO (artigos 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, 33,
caput (por quatro vezes), e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06).
Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de habeas corpus
anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu
pela suficiência da fundamentação da decisão que
decretou a custódia cautelar do paciente, pela
presença dos requisitos previstos no artigo 312, do
CPP, bem como pela inviabilidade da imposição das
medidas cautelares alternativas previstas no artigo
319, do CPP. Hipótese em que os fundamentos são
os mesmos da impetração anterior, já julgada e
denegada. Reiteração. Inadmissibilidade. Writ não
conhecido nesta parte. Excesso de prazo para o
término da instrução. Inocorrência. Atraso justificado
pelo elevado número de réus e necessidade de
expedição de cartas precatórias. Alargamento da
instrução que não decorre de desídia do douto
Magistrado na condução do feito. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem conhecida parcialmente e,
nesta parte, denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Advogada SABRINA BEATRIZ MONTEIRO CAMPOS, em benefício de
LEANDRO CORDEIRO DOS SANTOS, sustentando que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Judicial da
Comarca de Cerquilho, consistente em excesso de prazo para o término da
instrução nos autos da ação penal a que responde pela infração do artigo 2o, § 2o,
da Lei no 12.850/13, e dos artigos 33, caput, (por quatro vezes) e 35, caput,
ambos da Lei no 11.343/06, em concurso material.
A medida liminar foi indeferida (fls. 130/131) e
a digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 135/138), que vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284703-79.2019.8.26.0000 -Voto no 37902
3
acompanhadas de documentos (fls. 139/323).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida,
pela denegação da ordem (fls. 326/330).
É o relatório.
Busca-se, com a presente impetração, a
revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação central de que a
decisão que a decretou carece de fundamentação idônea, estando embasada
apenas na periculosidade dos acusados, que seriam integrantes do “PCC”.
Afirma-se que nenhuma das testemunhas
ouvidas cogitou da participação do paciente nos delitos que lhe foram imputados,
que estão ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo
Penal, e que o paciente faz jus ao deferimento da liberdade provisória, ainda que
com a imposição das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal.
Acena-se, ainda, para a ocorrência de excesso
de prazo para o término da instrução.
Segundo consta, o paciente está sendo
processado nos autos da ação penal no 1001379-09.2018.8.26.0137 porque,
segundo a denúncia, por período indeterminado, mas que perdurou até a data de
08 de agosto de 2018, integrou e financiou organização criminosa armada, para o
fim de cometer crimes, em especial o tráfico de drogas, além de delitos contra o
patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em
depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo.
De acordo com o apurado, em 02 de fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284703-79.2019.8.26.0000 -Voto no 37902
4
de 2018, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado -
GAECO - Núcleo Regional de Sorocaba formulou pedido de interceptação
telefônica em relação aos investigados Evandro Dantas e Silva, Eleandro
Novakoviski e Edivanildo Mourato de Oliveira, perante o Juízo de Direito da
Comarca de Tietê, que foi deferido por decisão datada de 08 de fevereiro de
2018, e, ao final das diligências, foram formulados pedidos de prisão temporária
de vários investigados, dentre eles o ora paciente, por haver indícios de que
seriam integrantes da organização criminosa intitulada "Primeiro Comando da
Capital", bem como de que seriam autores dos crimes de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e roubos com emprego de armas de fogo.
Consta ainda, que por decisão proferida em 31
de julho de 2018, foi deferido o pedido de prisão temporária do paciente e demais
investigados, bem como autorizada a realização de busca e apreensão nas
residências deles, sendo apreendidos diversos objetos de uso típico de
organização
criminosa,
quais
sejam,
inúmeros
aparelhos
celulares,
computadores, documentos consistentes em extratos bancários, cadernos
contendo contabilidades, números de telefones, cartas recebidas e remetidas a
estabelecimentos prisionais, fazendo menção à facção criminosa “PCC” e
funções correlatas, além de escritos com dados bancários de detentos.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, em 22 de agosto de 2018 foi oferecida
denúncia contra o paciente e demais corréus, oportunidade em que foi requerida
a prisão preventiva dos denunciados, todas deferidas, com exceção do pedido
feito com relação à denunciada Bruna Scalise Monteiro Campos, que foi
indeferido, sob o fundamento de ser ela mãe de criança de tenra idade e estar
amamentando.
A ordem deve ser parcialmente conhecida e,
nesta parte, denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284703-79.2019.8.26.0000 -Voto no 37902
5
E isto porque a questão envolvendo a ausência
dos pressupostos da prisão preventiva já foi objeto de outro habeas corpus,
denegado por esta Egrégia Câmara, em sessão de julgamento realizada no dia
27 de março de 2019 (HC no 0008116-34.2019.8.26.0000).
Naquela oportunidade, toda a matéria relativa à
legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi
devidamente analisada, a teor do que se decidiu, in verbis: “se verifica pelo exame
superficial dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório, que serviu
de suporte à denúncia, compatível com a natureza restrita do remédio heroico, a existência
de prova da materialidade delitiva e de indícios sérios de autoria revelados pelos diálogos
das interceptações telefônicas que deixam claro, em princípio, o envolvimento do
impetrante/paciente com a organização criminosa mencionada, composta por treze
indivíduos, e que, conforme se extrai dos autos, realizava intenso tráfico de entorpecentes
em prol da facção denominada "Primeiro Comando da Capital", existindo inúmeros diálogos
telefônicos relevadores da constante mercancia de drogas por ele realizada, em associação
com os corréus, especialmente com sua consorte, Bruna Scalise, sendo o casal
encarregado de gerir um dos maiores pontos de tráfico de drogas mantidos pelo “PCC” no
Município de Conchas, além de ser o impetrante/paciente devedor de relevante quantia em
dinheiro para a associação, que se dedicava à prática de vários delitos, dentre eles, tráfico
de entorpecentes, associação ao tráfico, roubos com emprego de armas de fogo e artefatos
explosivos, atividades nefastas, que devem ser coibidas com rigor, de modo que é cabível,
no caso, a custódia preventiva, para garantia da ordem pública (fl. 50 dos autos principais).
Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do impetrante/paciente não ostenta
qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões
invocadas pela autoridade impetrada, de sorte que não comporta alteração. Referida
decisão faz menção à presença dos pressupostos e fundamentos da custódia cautelar,
deixando clara a existência de prova da materialidade das infrações e de fortes indícios de
autoria, à gravidade dos crimes, bem como à necessidade da medida para garantia da
ordem pública e da instrução criminal (fls. 1267/1271 - autos principais). Assim, estando
devidamente motivada pela autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser
desconsiderada, pois é ela quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas
neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade
da custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada. É importante salientar, que o delito
de tráfico de entorpecentes é crime de gravidade diferenciada, tanto que legalmente
equiparado aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a tranquilidade social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284703-79.2019.8.26.0000 -Voto no 37902
6
e, portanto, afronta a ordem pública”.
Também se ressaltou a inadequação e a
insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal, bem como a irrelevância das condições pessoais
favoráveis do paciente, enaltecidas na impetração, visto que a necessidade da
prisão era recomendada por outros elementos.
Anotou-se, ainda, que, “no tocante às alegações
do impetrante/paciente de que é inocente, pois, quando preso nada de ilícito foi apreendido
em seu poder, não havendo provas de que pertença a organização criminosa ou tenha se
associado para a prática de crimes, cabe à Defesa comprovar no curso da instrução, sob as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, as suas teses, mesmo porque
é impossível, na via restrita do presente remédio constitucional, o revolvimento
aprofundado do universo probatório para tal finalidade. Necessário deixar anotado que o
habeas corpus é instrumento de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o
aprofundado exame de provas, motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se
aferir tais alegações”.
Assim, se coação existe, ela partiu desta
Corte de Justiça, que é incompetente para rever seus próprios atos.
Na parte remanescente, a ordem deve ser
denegada.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que não é
exclusivamente o tempo da tramitação do feito que pode ensejar o
reconhecimento de ilegal constrangimento, de modo a assegurar ao acusado o
direito à liberdade. Ele deve decorrer, também, de outros fatores, dentre eles, o
descaso do Juiz, do Ministério Público ou uma situação incompatível com o
princípio da razoável duração do processo.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP). JUSTIFICADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284703-79.2019.8.26.0000 -Voto no 37902
7
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta
a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a
mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da
parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do
processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. É
idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão
preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a
ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que
os delitos foram praticados. 3. O mero reforço argumentativo realizado pela instância
superior não trouxe nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão
preventiva originário e, por isso mesmo, não supriu vício de fundamentação. Portanto, não
há falar em reformatio in pejus. 4. Habeas corpus denegado” (STF, HC 124381,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).
No caso em exame, trata-se de feito complexo,
que conta com treze réus, acusados de integrar organização criminosa, com
Defensores diversos e necessidade de expedição de cartas precatórias.
Portanto, a duração do feito é compatível com
a complexidade e gravidade dos fatos que estão sendo apurados.

Também
não
se
evidencia,
no
caso,
injustificada dilação na condução do processo por parte da autoridade impetrada,
não tendo ficado demonstrado, em momento algum que o Juiz, podendo, não deu
maior celeridade aos atos processuais. Ao revés, verifica-se de fls. 2757, dos
autos principais digitais, que o douto Magistrado, inclusive, busca acelerar o
cumprimento da carta precatória expedida para oitiva da última testemunha.
Desse modo, mostra-se impossível, neste
momento, atender à pretendida revogação do encarceramento cautelar, por
excesso de prazo na formação da culpa, até porque, como já mencionado, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284703-79.2019.8.26.0000 -Voto no 37902
8
evidencia injustificada dilação na condução do processo por parte da autoridade
impetrada.
Portanto, não se vislumbra, na espécie, o
alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, conhece-se em parte da
impetração e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)